Tribunal: TJSP
Processo: 2070518-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão anterior que se mostra preclusa. Prazo para recorrer ultrapassado. Inércia da parte inconformada. Pedido de reconsideração formulado que não suspende nem interrompe o prazo recursal. Despacho de mero expediente mantendo a decisão anterior, proferida em sede de cumprimento de sentença. Recurso interposto, intempestivamente. Ausência de legítimo interesse pra combater

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão anterior que se mostra preclusa. Prazo para recorrer ultrapassado. Inércia da parte inconformada. Pedido de reconsideração formulado que não suspende nem interrompe o prazo recursal. Despacho de mero expediente mantendo a decisão anterior, proferida em sede de cumprimento de sentença. Recurso interposto, intempestivamente. Ausência de legítimo interesse pra combater a presente decisão, sem lesividade. Recurso prejudicado não conhecido.